Tribunal: TJSP
Processo: 1041213-81.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ANULATÓRIA. Cessão de direitos e obrigações relativos a dois lotes de terrenos entre particulares. Alegação de fraude. Pretensão à declaração de nulidade. Sentença que julgou a ação improcedente, diante da ausência de provas, acolhendo impugnação para revogar os benefícios da gratuidade anteriormente concedidos aos autores. RECURSOS DOS AUTORES.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ANULATÓRIA. Cessão de direitos e obrigações relativos a dois lotes de terrenos entre particulares. Alegação de fraude. Pretensão à declaração de nulidade. Sentença que julgou a ação improcedente, diante da ausência de provas, acolhendo impugnação para revogar os benefícios da gratuidade anteriormente concedidos aos autores. RECURSOS DOS AUTORES. Insistência nos argumentos da exordial. Alegada fraude que resultou em vício de consentimento na celebração dos instrumentos. Sentença que deve ser anulada, de ofício. Litisconsórcio necessário não observado. Esposa do cedente que também firmou a cessão que não fez parte da lide, assim como não o fizeram os terceiros anuentes. Sentença ineficaz se os litisconsortes necessários não figuram no processo. Inteligência do disposto no art. 114 do CPC vigente, anterior art. 47 do CPC anterior. Sentença anulada. Recurso prejudicado.